Tribunal: TJDFT
Processo: 0710639-83.2022.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A litispendência ocorre quando se repete ação em curso. Na demanda, verificou-se que, apesar da identidade das partes, os pedidos são diversos, o que afasta a litispendência.
2. A parte autora é um estabelecimento comercial, supermercado, em que se aplica a mitigação da teoria finalista do consumidor, porque constata-se a sua vulnerabilidade técnica e econômica em relação à prestadora de serviço público essencial, justificando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à demanda.
3.Ainda que se trate de relação de consumo, competia à autora comprovar a paralisação de suas atividades no período que alega a falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica, a teor do art. 373, inciso I, do CPC.
4. Preliminar rejeitada. Apelação não provida.